Tribunal: TJDFT
Processo: 0736778-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0736778-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE ANTONIO PEREIRA DA COSTA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA DA COSTA, preso em flagrante delito no dia 30/08/2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal (furto simples). A impetrante sustenta que há constrangimento ilegal e que a prisão é desnecessária em razão do furto de uma garrafa de pinga. Argumenta que a liberdade é a regra e deve ser prestigiada. Aponta que o Paciente só não foi solto na delegacia por que não conseguiu adimplir com a fiança fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais). Aponta que as condenações pretéritas do Paciente foram recentemente indultadas, restando apenas uma autuação do ano de 2023 por delito insignificante. Destaca que a situação de rua do Paciente não pode ser óbice para a sua soltura sob pena de se valer da situação de vulnerabilidade para vulnerabilizar ainda mais o autuado. Assevera que ao fim da instrução, ainda que seja condenado, sua pena não ficará em regime fechado, não fazendo sentido a manutenção do cárcere. Requer, assim, a concessão de liminar para que o Paciente seja imediatamente posto em liberdade. Subsidiariamente, requer que a soltura seja implementada com medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a concessão da ordem confirmando a liminar deferida. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Contrário ao que alega a impetrante, neste momento de cognição sumária, é possível observar que a segregação cautelar do Paciente é necessária para garantia da ordem pública, conforme bem fundamentado na decisão que determinou sua prisão preventiva. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, uma vez que o Paciente é reincidente em outros crimes dolosos, com sentenças transitadas em julgado (ID 50867164 – p.75 e ss). Destarte, restam preenchidos, portanto, os requisitos previstos no inciso II do art. 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A materialidade e indícios de autoria estão devidamente comprovados pelo Auto de Prisão em Flagrante, Depoimento Policial e de Testemunha (ID 50867164 – p. 1 a 12), bem como pela Nota de Culpa (ID 50867164 – p. 13), Auto de Apresentação e Apreensão (ID 50867164 – p. 15) e Termo de Restituição (ID50867164 - p. 16). Portanto, demonstra-se inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) O Juízo de Custódia destacou a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria, e anotou a habitualidade do Paciente na prática de crimes, destacando que é reincidente e que mesmo solto apenas há menos de um mês, voltou a delinquir, dando indícios de sua reiteração criminosa. Confiram-se os fundamentos: “(...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a reiteração criminosa. Muito embora se trate de crime praticado sem violência, o autuado demonstra tendência à prática criminosa. É reincidente. Foi saolto há menos de um mês e, em curto intervalo de tempo, voltou a delinquir, dando indícios da sua reiteração criminosa. Por isso, diante do risco à ordem pública com a sua soltura, o caso é de prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOSE ANTONIO PEREIRA DA COSTA, nascido em 16/10/1973, filho de José Pereira da Costa e Maria Aparecida Santos da Costa, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” N.g Pois bem, de início equivoca-se a Defensoria Pública ao narrar em suas causas de pedir que o Paciente teria sido preso em razão do furto de uma “garrafa de pinga”, pois conforme consta do Auto de Apresentação e Apreensão, o furto foi de 5 (cinco) Conjuntos de Faca e Garfo Pérola e 8 (oito) Peças marca Haüskraft. Como bem destacado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o Paciente é reincidente, foi solto há menos de um mês e, em curto intervalo de tempo, voltou a delinquir, dando indícios de sua reiteração criminosa. Mas não é apenas isso. O Paciente nasceu em 16/10/1973 e está prestes a completar 50 anos de idade, ostentando uma extensa folha de antecedentes penais (ID50867164 – p. 17), com 11 Inquéritos Policiais (sendo 10 por crimes contra o patrimônio e um por crime contra a fé pública), 7 mandados de prisão, 8 recomendações de prisão, 4 sentenças (sendo três condenações e uma extinção da punibilidade) e 22 alvarás de soltura. Todos esses fatos ocorreram entre 2014 e 2023, o que aponta para uma grande escalada criminosa por parte do Paciente. Também não passa despercebido que em razão da maioria dos crimes que esteve envolvido houve expedição de alvará de soltura, o que, ao que tudo indica, gerou uma notória sensação de impunidade, especialmente por continuar persistindo nos mesmos crimes. Assim, ainda que isoladamente a conduta do Paciente não se reverta de grande gravidade, pois o crime não foi praticado em emprego de violência ou grave ameaça, o que se observa é que o Paciente se tornou um risco para a ordem pública, não encontrando freios para sua vontade de delinquir, especialmente porque solto apenas há menos de um mês, voltou a praticar novo delito. Destaca-se, que o Paciente estava em liberdade provisória desde o dia 25/08/2023 inclusive por outro furto e falsa identidade (art. 155 e 307 do Código Penal) o que, em certa medida denota a sua audácia em persistir no mundo do crime. Por isso, a decisão que decretou a sua prisão preventiva deve ser mantida, a fim de resguardar a ordem pública. Ademais, não se mostram suficientes quaisquer medidas cautelares diversas da prisão, pois mesmo solto no dia 25/08/2023 voltou a praticar o mesmo crime de furto cinco dias após, o que denota, em princípio, o seu total descaso com a justiça. Dos elementos já produzidos e dos fundamentos expostos pela autoridade coatora, observa-se nitidamente que o crime na vida do Paciente não é uma eventualidade e, ao contrário do que afirma a impetrante de que se trata de pessoa primária, o que se verifica é que é useiro e vezeiro da prática criminosa com condenações anteriores e diversos incidentes penais, especialmente de crimes contra o patrimônio, denotando que realmente apresentam um risco para a ordem pública. Destaca-se que a periculosidade do fato não está embasada em elementos abstratos, pois se considerou, no caso específico, o grande propósito criminoso em razão da quantidade de crimes já praticados e da reincidência após cinco dias de liberdade provisória concedida. Assim, não vislumbro constrangimento ilegal, estando a decisão adequadamente e suficientemente fundamentada para a garantia da ordem pública. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar, especialmente por se tratar de pessoa reincidente em com extensa folha de incidentes penais. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, como já avultado, verifica-se que o Paciente é useiro e vezeiro na prática de crimes contra o patrimônio, ostentando histórico de crimes nos últimos 10 anos, o que indica forte risco de reiteração delitiva e demonstra sua periculosidade, demandando maior rigor da justiça, ainda mais quando condenações anteriores e prisões anteriores não surtiram ainda o efeito esperado. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do Paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, como também consignado na decisão de decretação da prisão. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do Paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao Paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de setembro de 2023 15:22:18. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator